Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-47.1996.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000020-47.1996.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: FRUTAS NICOLAU BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO CAMARGO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. O feito teve início em 1996 e permaneceu inerte por décadas, apesar de sucessivas intimações para manifestação do exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, diante da longa inércia do exequente e de sua reiterada intimação pessoal para impulsionar o feito, é válida a extinção do processo por abandono da causa, e se os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé e da cooperação justificariam a reforma da sentença.

III. Razões de decidir

3. Restou caracterizado o abandono da causa, pois o exequente permaneceu inerte por período superior a trinta dias, mesmo após reiteradas intimações pessoais, inclusive com devolução negativa de mandado por ausência no endereço constante nos autos, o que caracteriza desídia.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para configuração do abandono, basta a intimação pessoal do autor e a manutenção da inércia, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

5. A aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito, boa-fé e cooperação não elide o dever da parte de dar andamento ao processo; sua inércia, quando configurada, sujeita-se aos efeitos legais da extinção.

6. A sentença se mostra em conformidade com a jurisprudência pátria, que reiteradamente reconhece como válida a extinção do processo em hipóteses como a dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal do autor e a ausência de providência no prazo legal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A aplicação dos princípios da primazia do mérito e da boa-fé não impede a extinção do processo diante de prolongada inércia injustificada da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, ApCív 5172615-93.2023.8.13.0024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.02.2025.
TJ-GO, ApCív 0069608-51.2016.8.09.0179, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. s.r.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000020-47.1996.8.05.0153
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
FRUTAS NICOLAU BAHIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator